Tribunal: TJDFT
Processo: 0728286-97.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1030, I, “a” DO CPC. DIREITO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA ADEQUADA APLICAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 862).
1- Acórdão redigido na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, com dispensa de relatório. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo Interno interposto pelo autor contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso.
2 – A interpretação do termo a quo para interposição de recurso inominado depende da análise adequada da aplicação de normas infraconstitucionais. Não há repercussão geral do Recurso Extraordinário cujo fundamento seja ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando pressupor a análise de normas infraconstitucionais (Temas 600 e 862 do STF).
3 – Não houve prequestionamento dos dispositivos tidos por violados, pressuposto necessário para conhecimento do Recurso Extraordinário, na origem. Não cognoscível o recurso, nos termos dos enunciados nrs. 282 e 356 de Súmula de Jurisprudência do Pretório Excelso.
Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.
4 – AGRAVO INTERNO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
5 – Sem custas e honorários advocatícios.